Tribunal: TCU
Processo: 034.989/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4299/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar de PAULO ALFREDO BOURGUY CAETANO DA SILVA, IGNACIO TERCE, OSWALDO IGNACIO DA CUNHA, JOAO BOSCO RODRIGUES, VALFREDO SANTANA MARQUES, MILTON NEVES, JORGE DOMINGUES DOS SANTOS, JOSE DA SILVA MONTEIRO, JOAO MANOEL PEREIRA FILHO E LUIZ FELIPE SALES DE AGUIAR, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 034.989/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Bourguy de Medeiros (XXX.228.517-XX); Clodia Medeiros Marques (XXX.231.520-XX); Eliane do Nascimento Santos (XXX.189.577-XX); Ester de Souza Terce (XXX.598.311-XX); Gisele Bourguy Papadakis (XXX.948.327-XX); Jaine Lucia Pereira Correa (XXX.454.829-XX); Jaqueline Lucia Pereira Juppa (XXX.742.469-XX); Joelma Alves de Alvarenga (XXX.353.177-XX); Juliana Camilo de Aguiar (XXX.219.567-XX); Maria Helena Rodrigues (XXX.259.399-XX); Maria de Lourdes Cruz Neves (XXX.482.827-XX); Marilene Nogueira Guimaraes (XXX.109.202-XX); Mirian de Souza Terce (XXX.064.111-XX); Sara Terce Souza (XXX.637.995-XX); Thelma Evangelista da Cunha (XXX.321.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar conhecimento ao INSS da percepção de pensão militar pela Sra. Marilene Nogueira Guimarães, para que aquele órgão promova a revisão do benefício previdenciário 7012969645, além de examinar eventual irregularidade na concessão inicial e possíveis falhas na verificação dos pressupostos do multicitado benefício.